Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO NÃO SE HARMONIZARIA COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGADO. AUSENTES AS HIPÓTESES CAPITULADAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.
2. O v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios, pois está provido de adequada e suficiente fundamentação com enfretamento das questões postas oportunamente e necessárias para o julgamento da causa.
3. Os recorrentes discordam da solução dada, buscando, dessa forma, a reversão da decisão que não converge em direção aos seus interesses.
4. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.